Tribunal: TCU
Processo: 032.015/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 926121 (Objeto: Passará a descrever as irregularidades apontadas no processo administrativo, no 00020- 00010639/2022-42, consistente na imposição indevida da medida de multa por motivo de inexecução total do contrato à MAIS TECNOLOGIAS, ora Representante, sem a mínima observância aos princípios que regem o direito administrativo sancionador tais como legalidade, tipicidade, culpabilidade, motivação, além do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e total desrespeito ao instrumento convocatório. A supressão unilateral e arbitrária dos itens licitados que compõem o conjunto de serviços interdependente do objeto licitado (Pregao 012/2021) frustrou o processo licitatório além de prejudicar a execução do contrato (02/2020).)

Inteiro teor:
Acórdão 12869/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 12/2021, licitação promovida pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) para registro de preços de serviços de segmentação de devedores para fixação de parâmetros de eficiência para a cobrança; enriquecimento da base de dados cadastrais de devedores; acionamento por e-mail, mensagens SMS e por cartas; e inclusão de devedores em Cadastro Nacional de Inadimplentes e Restrição Creditícia. O referido certame gerou o Contrato Administrativo 2/2022, no valor de R$ 37.550,00. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão à representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 032.015/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Mais Câmara Inteligência de Dados e Tecnologia Ltda. (14.951.013/0001-50) 1.2. Unidade: Governo do Distrito Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 14. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Luciana Maria Aragão Marcondes (OAB/DF 31204), representando Mais Câmara Inteligência de Dados e Tecnologia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.